Tribunal: STF
Processo: CJ 5822
Classe: CJ
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1972-09-27
Data de publicação: 1972-09-27

Ementa:
1. O art. 137, V, da CF, expressa que a competência da Justiça Eleitoral termina com a diplomação dos eleitos, salvo o que excetua o seu inciso IX.
Assim, o controle judicial do ato previsto no art. 8, III, do Dl. nº 201/67, não é da competência da Justiça Eleitoral, mas da justiça comum. 
2. A norma do §1º, do art. 1º, da Lei nº 4.410/64, não expressa competência da Justiça Eleitoral, mas prioridade no andamento dos processos nela mencionados.